Tribunal: TJMT
Processo: 1016288-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016288-86.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ERRO DE FATO VERIFICADO – CUMPRIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO DEVIDO – VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CASO EM EXAME

O autor fundamenta o pedido nos incisos IV e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, alegando violação à coisa julgada e erro de fato, porque a sentença reconheceu quitação integral, mas valores foram indevidamente devolvidos à ré.

QUESTÃO EM EXAME

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença rescindenda violou a coisa julgada ao considerar quitado integralmente o valor devido, embora o autor tenha recebido quantia inferior à determinada judicialmente, configurando erro de fato passível de rescisão.

RAZÕES DE DECIDIR

Erro de fato
. Configura-se erro de fato rescindível (art. 966, VIII, CPC) quando a decisão impugnada, ao julgar extinta a execução por cumprimento integral, considerou quitada uma obrigação sem que o crédito tivesse sido integralmente repassado ao autor, de modo que parte do valor devido foi indevidamente devolvida à requerida.

Violação da coisa julgada
. A decisão rescindenda contrariou o título executivo judicial ao não assegurar ao autor o recebimento integral do montante reconhecido, violando, assim, a coisa julgada (art. 966, IV, CPC).

Procedência
. Ação Rescisória julgada procedente para rescindir a sentença e assegurar ao autor o pagamento do saldo remanescente, corrigido monetariamente, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A violação à coisa julgada ocorre quando decisão de mérito transitada em julgado reconhece crédito específico em favor de uma das partes, mas esta recebe quantia inferior ao determinado judicialmente, configurando saldo remanescente não quitado.

Caracteriza-se erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, §1º, do CPC, quando há devolução indevida de valores que deveriam ter sido destinados exclusivamente à parte credora, autorizando a rescisão da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, IV e VIII, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ação Rescisória nº 10089477720228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Marcelo Martins de Oliveira
contra a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (antiga Rede Cemat), com o objetivo de rescindir a sentença transitada em julgado,
nos autos
nº 0006202-31.2005.8.11.0003, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Em síntese, aduz que a sentença
impugnada reconheceu o cumprimento integral da obrigação por parte da Energisa,
reconhecendo o crédito em favor do autor de aproximadamente R$73.069,48. Todavia,
por meio d
o alvará eletrônico
nº 539633-6/2019,
rece
beu apenas R$51.467,30

Argumenta que
a sentença, ao reconhecer o pagamento integral da obrigação, ignorou o montante
devido d
e R$ 73.069,48 que lhe era devido, resultando em um crédito remanescente de R$ 21.602,18 ainda não recebido.

Fundamenta, portanto, o ped
ido de rescisão nos incisos IV e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC),
ao argumento de

que a decisão contestada violou o trânsito em julgado, p
orquanto já
havia
sido
reconhecido seu direito ao crédito integral
, isto é,

na prática,
a devolução de parte dos valores à Energisa
(R$ 43.231,91),
não respeitou a determinação judicial de quitação total a seu favor.

Pede a procedência da ação, para que seja rescindida a
sentença
a fim de
reconhec
er devido
ao
seu crédito residual, com base na preservação da coisa julgada e no direit
o
ao montante total, como estabelecido anteriormente. Requer, ainda, a condenação da r
equerida
ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Devidamente intimada, a requerida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, não apresentou contestação (id 249843168).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 243622692).

Alegações finais apresentadas pelo autor (id 244957195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente Ação Rescisória, movida por Marcelo Martins de Oliveira contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visa à desconstituição d
e decisão
proferida nos autos do processo nº 0006202-31.2005.8.11.0003, sob alegação de violação à coisa julgada e erro de fato, ao fundamento de que extinguiu a execução por pagamento integral, mas ele
, autor,
recebeu apenas parte do valor judicialmente reconhecido, ficando um saldo residual de R$ 21.602,18 ainda devido.

O ponto central é a diferença entre o valor que o autor afirma ser devido (R$ 73.069,48) e o valor efetivamente recebido (R$ 51.467,30), restando um saldo de R$ 21.602,18 que, segundo ele, ainda lhe seria devido.

Sabe-se que é cabível Ação Rescisória, nos termos do art. 966, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil, para rescindir decisão transitada em julgado que ofenda a coisa julgada ou contenha erro de fato verificável.

Com efeito, a sentença considerou como devidos os seguintes valores (id 219836660
- pág. 5
:)

As páginas 184/185 e 295, mencionadas na sentença, indicam os seguintes valores:

No caso em exame, incontroverso e o autor demonstra que o crédito de R$ 73.069,48, reconhecido judicialmente, foi pago parcialmente, na medida em que
o alvará expedido em seu favor aos 13-8-2019 foi de tão só R$51.341,66 (ID 219836660 - pág. 13),
restando-lhe um saldo de R$ 21.602,18, o que, configura erro de fato e viola o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou tal quantia.

É que a coisa julgada material visa garantir a estabilidade e a segurança jurídica, impedindo a modificação de decisões judiciais definitivas.

No caso, a
sentença
, proferida
em 02-
5-2019
estabeleceu que o autor tinha direito ao montante aproximado de R$ 73.069,48, o qual deveria ter sido integralmente pago, sob pena de descumprimento do título executivo judicial.

Com efeito,
con
stata-se

que a sentença
reconhece o direito do autor ao valor total de R$ 73.069,48, como crédito devido exclusivamente a el
e (id 219836660 - pág.5), cujo montante
deveria ser liberado em favor de Marcelo Martins de Oliveira
.

No entanto, conforme comprovado, o autor recebeu apenas R$ 51.467,30, ficando o valor de R$ 21.602,18 sem quitação, evidenciando, assim, o desrespeito à coisa julgada
e erro de fato.

Acrescenta-se que o erro de fato é caracterizado quando a decisão se baseia em fato inexato ou quando há desconsideração de um fato essencial.

Neste caso, verifica-se, por simples conferência dos documentos juntados, que a quantia remanescente deveria ter sido destinada ao autor. Contudo, parte do montante foi equivocadamente devolvido à ré. Tal discrepância evidencia um erro de fato verificável de forma direta nos autos, o que justifica a rescisão com base no art. 966, inciso VIII,
§1º,
do CPC.

Frisa-se, porque necessário, que a decisão original, ao determinar a extinção da execução por cumprimento integral, considerou equivocadamente que o autor havia recebido a totalidade de seu crédito reconhecido judicialmente.

No entanto, como restou comprovado, embora o crédito integral de R$ 73.069,48 fosse devido exclusivamente ao autor, ele recebeu apenas R$ 51.467,30, enquanto o valor remanescente de R$ 43.231,91 foi indevidamente devolvido à requerida. Esse erro, verificável de forma objetiva nos autos, configura a base para a rescisão da sentença, porquanto houve uma incorreta percepção sobre o pagamento devido, resultando em prejuízo financeiro ao autor, cuja quitação total não foi efetivada.

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA –
MÉRITO
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS ESTRUTURAIS – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO REPARATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
ERRO DE FATO – CONFIGURADO
- INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 26 E 27 DO CDC – INEXISTENCIA DE PRAZO ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PROCEDÊNCIA – ACORDÃO RESCINDIDO. A ação rescisória constitui medida excepcional e que a utilização é restrita às hipóteses da lei, sob pena de violação à coisa julgada, não se admitindo a utilização para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial. A ação rescisória é o instrumento jurídico adequado para desconstruir decisão de mérito transitada em julgada, fundamentada em apontado erro de fato, e violação a norma legal.
O erro de fato delineado no inc. VII e § 1º do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.
O prazo quinquenal disposto no artigo 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou do serviço –, que não contempla pretensão indenizatória por defeito estrutural, como foi considerado pelo acórdão rescindendo. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por falhas construtivas inexistentes no ato da entrega do imóvel, ou seja,
defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, deve
ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC Impõe-se a rescisão do acórdão rescindendo quando baseado em erro de percepção quanto a prazo incidente para pretensão indenizatória decorrente de vicio na construção.
Ação rescisória procedente
.
”
(
TJ-MT 10089477720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)
(grifei)

Observa-se
, portanto, que a decisão do ID

2198366658 pág.2/4,
ao
julga
r
extinto o cumprimento de sentença por
suposta
quitação, acabou por violar
a coisa julgada da decisão do id
219836660 - pág. 5, que, de forma expressa, já havia
de
ferido o levantamento, em favor do autor, dos valores descritos nas páginas 184/185 e 295 da ação de origem, o que não foi observado.

Se assim
é
, o eventual levantamento de valores excedentes pela CEMAT, acabou por recair, na verdade, sobre quantias que eram do autor Marcelo Martins de Oliveira
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente
Ação Rescisória,
a fim de reincidir a

decisão
proferida em
28-08-2023 (id 219836658 - pág. 2/3),
para assegurar o direito ao crédito remanescente de R$ 21.602,18, devidamente corrigido
desde o
trânsito
em julgado da decisão proferida aos 02-05-2019 (id 219836660)
até a data do
efetivo
pagamento.

Condeno a r
equerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15
% sobre o valor
atualizado d
a caus
a, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024